Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702302-95.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL CASTRO DOS PASSOS APELADO: ASSOCIACAO MINEIRA DE APOIO AO TRANSPORTE RODOVIARIO - ASMAT D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por DANIEL CASTRO DOS PASSOS (requerido) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada em seu desfavor por ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE APOIO AO TRANSPORTE RODOVIDÁRIO - ASMAT (autor), julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 92.907,76 (noventa e dois mil, novecentos e sete reais e setenta e seis centavos), a título de dano material. Nas razões do apelo, o recorrente requer seja deferida a gratuidade de justiça. (ID73656268) Ao analisar os autos, observo que na r. sentença, o Juízo a quo indeferiu o pedido da benesse, com base nos seguintes fundamentos, ID 73656265, verbis: “(...) No caso em apreço, o requerido sequer demonstrou a alegada hipossuficiência, mesmo porque apenas a alegou, sem qualquer suporte probatório, o que, portanto, descredencia tal intento.” Relatado o essencial. DECIDO. O mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado no recurso, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Para fins de aferição do pleito de gratuidade de justiça, deverá a parte apelante carrear aos autos comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, assim como extratos bancários dos últimos três meses, contracheque atualizado e a indicação de sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação do apelante facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator